Tribunal: TJES
Processo: 0004404-52.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004404-52.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAQUIM DE PAULA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004404-52.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM DE PAULA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) PARA O ART. 12 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RESULTADO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por posse de arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). A pretensão recursal é pela desclassificação do delito para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), sob alegação de que o artefato foi apreendido em residência e de que não há prova da supressão intencional da numeração. Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais. O crime de receptação (art. 180,
caput
, CP) foi extinto pela prescrição retroativa. A sentença manteve o tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e fixou a pena definitiva no mínimo legal, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, sem afastar a atenuante, mas não a aplicando em respeito à Súmula nº 231/STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a posse de arma de fogo com numeração suprimida, apreendida no interior da residência, autoriza a desclassificação do delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, para o art. 12, da mesma lei, sob a alegação de ausência de prova da supressão intencional; (II) Estabelecer se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) permite a redução da pena aquém do mínimo legal; (III) Verificar se o pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de conhecimento ou de execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A posse de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado configura o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, não exigindo a norma que a supressão tenha sido realizada pelo próprio agente, tampouco demandando prova do dolo específico de adulteração. Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a posse do artefato nas condições descritas, o que dificulta o controle estatal e ofende o bem jurídico tutelado, a segurança pública, razão pela qual é inviável a desclassificação para o delito do art. 12, da mesma lei.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, proíbe a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes. Por esse motivo, inobstante o magistrado tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de abrandar a pena na segunda etapa da dosimetria, haja vista tê-la fixado no patamar mínimo legal.

5.
A questão relativa à isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, decorrente da hipossuficiência do condenado, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, pois é o momento processual adequado para aferir a atual situação financeira do réu.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), arts. 33, § 2º, “c”; 44; 65, III, "d"; 180,
caput
. Código de Processo Penal (CPP), arts. 155; 804. Lei nº 10.826/2003, arts. 12; 16, § 1º, IV. Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 98,
caput
e §§ 1º e 3º. Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 917.069/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. STJ, AgRg no RHC n. 166.821/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJe de 25/8/2025. TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, Julg. 05/05/2021, DJES 21/05/2021. TJDF. Acórdão 2057890, 0714355-87.2023.8.07.0004, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 26/10/2025.

Vitória, 3 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004404-52.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM DE PAULA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JO
AQUIM DE PAULA SILVA
, inconformado com a r. Sentença de fls. 118/120 e 122 (
ID nº 14776872
), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

Narra a denúncia
de fls. 02/03 (ID nº 14776872)
que, no dia 01 de outubro de 2015, por volta das 13h00min, na Rua Principal do distrito de Vargem Alegre, zona rural de Barra de São Francisco/ES, o
a
pelant
e
foi preso em flagrante por portar uma arma de fogo, tipo revólver, calibre
nº
22, com numeração raspada/ilegível e municiada com seis projéteis, sem autorização legal,
da qual sabe ser proveniente de crime
. Consta,
ainda,
que o acusado arremessou a arma pela janela ao avistar a guarnição
da Polícia Militar
que se dirigia à sua residência após uma denúncia.

A
pós
o
desenvolvimento válido
e regular
do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o
recorrente
nas sanções d
o
artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Em decisão posterior, foi declarada a extinção da punibilidade do acusado em relação ao delito de receptação (art. 180, caput, CP), em razão da
consumação da
prescrição da pretensão punitiva
estatal
retroativa.

De mais a mais, em relação ao delito exposto no artigo
16, §1º,
inciso
IV, da Lei nº 10.826/03,
o MM. Juiz aplicou ao réu pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
com a substituição da pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
restritivas de direitos
.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14778334, a Defensoria Pública, representando os interesses do apelante, postula pela desclassificação do delito do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (posse/porte de arma com numeração suprimida) para o artigo 12 da mesma norma (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sob a alegação de que o artefato foi apreendido no interior da residência e de que não há prova da supressão intencional da numeração, que pode ser decorrente de desgaste natural. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), com a consequente fixação da pena no mínimo legal; a manutenção do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, pugna pela isenção do réu ao pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID nº 14778336), o Ministério Público requer o conhecimento e o desprovimento do recurso defensivo.

P
arecer
lançado pela Procuradoria de Justiça em ID nº
15932805
, da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça Dr
a
.
Carla Stein
, em que opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que tange à análise de mérito do presente recurso, em especial
quanto ao
pleito de desclassificação dos fatos do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 para o art. 12 da norma, transcrevo abaixo o preceito ao qual foi o réu condenado:

“
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Parágrafo único.
Nas mesmas penas incorre quem
:

IV –
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
;”

Inicialmente, cumpre esclarecer que a incursão do réu nas penas supracitadas não exige a demonstração de que tenha realizado a supressão de sinal identificador da arma de fogo por mão própria, bastando que esteja na posse de arma de fogo “
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
”

Ou seja, o
delito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de que o réu tenha sido o autor da supressão.

A

respeito do tema, importante trazer à baila os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A 2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE FORMA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. DESNECESSIDADE. RÉU CONDENADO PELO ART. 16, DA LEI N. 10.286/2003. CRIME QUE TIPIFICA AS CONDUTAS DE POSSUIR E PORTAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar ou a desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003, para o crime do art. 16, caput, da mesma Lei.

2. O Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, afirmando que não houve violação de domicílio, pois os policiais estavam no local para cumprimento de mandado de busca e apreensão, e o ingresso na residência ocorreu com autorização da corré.

3. O acórdão revisional esclareceu que o paciente já foi condenado pelo crime de posse de arma de fogo, não havendo desclassificação a ser feita, pois a arma apreendida possuía sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na busca domiciliar realizada com autorização da corré e se é possível a desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003, para o crime do art. 16, caput, da mesma Lei.

III. Razões de decidir5. Não se verifica flagrante ilegalidade na busca domiciliar, pois o ingresso ocorreu com autorização da corré e em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

6. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica.

7.
A desclassificação do crime não é cabível, pois a arma apreendida possuía sinal de identificação adulterado, conforme tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na busca domiciliar realizada com autorização da corré e em cumprimento de mandado de busca e apreensão. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal. 3.
A desclassificação do crime de posse de arma de fogo de uso restrito para posse de arma de fogo de uso permitido não é cabível quando a arma possui sinal de identificação adulterado"
.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei n. 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 917.069/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DE FOGO COM SINAIS IDENTIFICADORES SUPRIMIDOS. IDENTIFICAÇÃO DO ARTEFATO NA PERÍCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem descartou a hipótese de desclassificação da conduta por entender que sinais identificadores da arma foram suprimidos.
Da leitura do teor do laudo pericial transcrito no acórdão impugnado extrai-se que, embora a arma tenha sido identificada e individualizada, os sinais identificadores da arma originalmente gravados no cano foram suprimidos. Desse modo, não há como se acolher a tese de desclassificação da conduta para o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

2. O fato do experto ter detectado, em seu laborioso trabalho, a marca e o número de série da arma não permite desconsiderar que a numeração ostensiva originalmente gravada no cano estava suprimida, inviabilizando sua pronta identificação pelo simples exame ocular, o que efetivamente dificulta o controle por parte do Estado e ofende o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

3. Inverter a conclusão adotada na instância ordinária nesse sentido é providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus, pela inegável necessidade de incursão no acervo fático e probatório dos autos.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 166.821/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de 22/8/2022.
)”

Na mesma linha, colaciono recente precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. NULIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Irregularidades presentes no inquérito policial não têm o condão de determinar a nulidade da ação penal, diante da natureza informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti (STJ, AgRg no AREsp 1.374.735).

2. Não há nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (CPP, art. 563). 3. A materialidade do crime é comprovada por documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial da arma e confissão judicial do réu.

4. A autoria é confirmada por depoimentos harmônicos das testemunhas associada a confissão do acusado, que admitiu a posse da arma.

5.
O crime de porte de arma de uso permitido com marca/símbolo suprimido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a lesão e ofensividade ao bem jurídico tutelado, isto é, a segurança pública (Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV).

6.
Para a configuração do crime de porte de arma de uso permitido/proibido não se exige que a supressão dos caracteres tenha sido feita de forma deliberada pelo agente ou a prova do seu conhecimento sobre adulteração. A mera posse de arma de fogo com numeração suprimida já caracteriza o crime.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença, tendo sido observado os critérios legais, como a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes penais. Precedente.

8. Recurso conhecido e não provido.

(
TJDF
. Acórdão 2057890, 0714355-87.2023.8.07.0004, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025,
publicado no DJe: 26/10/2025.
)”

Neste viés, mesmo que encontrado o artefato no interior da residência do réu,
por ser a arma classificada como de uso restrito,
por meio de laudo pericial
, mostra-se inviável acolher a pretensão desclassificatória formulada pela defesa.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime decorre do o laudo pericial (REPLEL nº 14196/16 – fls. 68/72 – ID nº 14776872), que atestou que a arma de fogo (revólver, calibre nº 22, capacidade para 07 cartuchos) possuía o número de série "não aparente", sendo que o Apelante estava na posse de um artefato "
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
"

De igual modo, a
autoria
delit
iva

resta sobejamente demonstrada por meio do interrogatório judicial do réu (termo de audiência à fl. 95 – ID nº 14776872), ao confessar que estava na posse do artefato no momento da chegada da polícia, tendo-o arremessado pela janela. Além disso, a autoria resta comprovada pelos depoimentos das testemunhas, Charles Souza Santos e do PM Diego Crivelari, sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP), asseverando este último que a abordagem decorreu de denúncia anônima no sentido de que o réu estava portando arma de fogo.

Reforço que segundo entendimento perfilhado nos Tribunais Superiores, acima transcritos, a mera posse de arma de fogo com sinais identificadores suprimidos, mesmo que por terceiros, é suficiente para a tipificação do delito mais grave (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03), não havendo que se falar em desclassificação para o art. 12. A tipificação do crime do art. 16, § 1º, IV, independe da prova da autoria da supressão, pois o bem jurídico tutelado é a segurança pública, dificultada pela impossibilidade da pronta identificação do artefato por parte das autoridades.

Por esse motivo, rechaço o pedido desclassificatório formulado pela defesa,
na medida em que a conduta do réu se adéqua perfeitamente ao crime elencado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Sendo assim, passo à análise d
o pedido de
revisão da dosimetria da pena
do acusado
.

O tipo penal sob julgamento possui reprimenda abstrata de
03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa
.

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP) e a fixação da pena no mínimo legal, bem como a manutenção do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em uma análise atenta da Sentença, verifica-se que o magistrado
a quo
reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP). Contudo, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de atenuar a pena, uma vez que arbitrada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido, reforçando o entendimento firmado no enunciado, segue recente julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula 231/STJ.

2. A parte agravante busca a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5.
A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inc. III, d; Súmula 231/STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.143.098/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 25/8/2025
.)”

Quanto à manutenção do regime inicial aberto (
art. 33, §2º, “
c”,
CP)
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, CP), concluo que as pretensões foram alcançadas na sentença condenatória, não havendo interesse recursal da defesa nestes pontos.

Por fim, incabível a procedência do pleito de isenção do réu quanto ao pagamento das custas processuais.

Isso porque a matéria deve ser aferida pelo Juiz da Execução, competente para analisar a condição financeira do acusado no instante do pagamento.

Remansoso o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme aresto que segue, salientando que o vencido deve ser condenado nas custas processuais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita (art. 804, CPP):

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais.
Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021;
DJES 21/05/2021
).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3°, do CPC, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e §1º, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da r. Sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)